Tribunal: TJDFT
Processo: 0732560-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28, DA LAD (CONSUMO PESSOAL). INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DE OFÍCIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICADA. SÚMULA 630 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A quantidade e a natureza das drogas encontradas na residência do réu (porções de maconha e porções com substâncias identificadas com cocaína e fenacetina), acondicionadas em sacos plásticos de forma fracionada, com massa líquida total de 18,64g (dezoito gramas e sessenta e quatro centigramas), não condizem com o depoimento prestado em juízo, pelo mesmo, de que os entorpecentes eram de sua propriedade e para consumo próprio.

2. O depoimento dos policiais e demais provas dos autos, revelam-se suficientes e idôneas a comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico, sendo inviável o pleito desclassificatório para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal de drogas).

3. Em que pese entendimentos jurisprudenciais diversos, a eg. 2a Turma Criminal vem se posicionando pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica, para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no c. STJ. Assim, resta redimensionada a pena-base, de ofício, em observância ao efeito devolutivo amplo do recurso.

4. Nos termos da Súmula n. 630 do col. STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

5. Recurso parcialmente provido.